Tribunal: TJSP
Processo: 1005219-75.2020.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 – MUNICÍPIO DE BARRETOS – Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do Município.
DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - O acordo de parcelamento e confissão de dívida não exclui a apreciação pelo Poder Judiciário dos aspectos jurídicos e fáticos da cobrança do crédito - Teor do disposto no

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 – MUNICÍPIO DE BARRETOS – Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do Município.
DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - O acordo de parcelamento e confissão de dívida não exclui a apreciação pelo Poder Judiciário dos aspectos jurídicos e fáticos da cobrança do crédito - Teor do disposto no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição da República - A apreciação dos aspectos jurídicos é irrestrita, mas dos fáticos depende da prova da ocorrência de "defeito causador de nulidade do ato jurídico" - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, o que se discute é questão jurídica concernente na não incidência do IPTU em razão da destinação rural dada ao imóvel – Assim, não merece prosperar a alegação de ausência de interesse de agir da autora.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo indevidamente pago, nos termos do artigo 165, I do Código Tributário Nacional.
No caso dos autos, a ilegalidade da incidência de IPTU sobre imóvel com destinação rural foi reconhecida no âmbito da ação ordinária no 1003420-02.2017.8.26.0000, com trânsito em julgado – Documentos juntados aos autos que atestam que a autora aderiu ao programa de parcelamento incentivado do Município e efetuou o pagamento de valores relativos ao IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 – Inexigibilidade do IPTU em relação ao imóvel indicado que evidencia o direito da autora à repetição dos valores indevidamente pagos a este título, nos termos do artigo 165 do CTN – Pleito da autora que se limita aos valores pagos a título de IPTU – Condenação do Município à repetição do indébito que não abrange as verbas relativas a honorários advocatícios – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos do artigo 85, § 3o, incisos I e II do Código de Processo Civil incidentes sobre o valor atualizado da condenação – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majora-se em 1% a verba honorária calculada sobre o valor da condenação, qual seja, o valor do tributo a ser repetido - Valor ilíquido.
Sentença mantida – Recurso desprovido – Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005219-75.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MINERVA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005219-75.2020.8.26.0066 -Voto no 16629
2
VOTO No.: 16629
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO No.: 1005219-75.2020.8.26.0066
COMARCA:BARRETOS
APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRETOS
APELADO: MINERVA S. A.
JUIZ DE 1o GRAU: HELIO ALBERTO DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
AÇÃO ORDINÁRIA
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018
MUNICÍPIO DE
BARRETOS Sentença que julgou procedente a ação.
Apelo do Município.
DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - O
acordo de parcelamento e confissão de dívida não exclui
a apreciação pelo Poder Judiciário dos aspectos jurídicos
e fáticos da cobrança do crédito - Teor do disposto no
artigo 5o, inciso XXXV da Constituição da República - A
apreciação dos aspectos jurídicos é irrestrita, mas dos
fáticos depende da prova da ocorrência de “defeito
causador de nulidade do ato jurídico” - Precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, o que se discute é questão jurídica
concernente na não incidência do IPTU em razão da
destinação rural dada ao imóvel Assim, não merece
prosperar a alegação de ausência de interesse de agir da
autora.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO O sujeito passivo tem
direito à restituição total ou parcial do tributo
indevidamente pago, nos termos do artigo 165, I do
Código Tributário Nacional.
No caso dos autos, a ilegalidade da incidência de IPTU
sobre imóvel com destinação rural foi reconhecida no
âmbito da ação ordinária no 1003420-02.2017.8.26.0000,
com trânsito em julgado Documentos juntados aos
autos que atestam que a autora aderiu ao programa de
parcelamento incentivado do Município e efetuou o
pagamento de valores relativos ao IPTU dos exercícios
de 2017 e 2018 Inexigibilidade do IPTU em relação ao
imóvel indicado que evidencia o direito da autora à
repetição dos valores indevidamente pagos a este título,
nos termos do artigo 165 do CTN Pleito da autora que
se limita aos valores pagos a título de IPTU

Condenação do Município à repetição do indébito que
não
abrange
as
verbas
relativas
a
honorários
advocatícios Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos
do artigo 85, § 3o, incisos I e II do Código de Processo
Civil incidentes sobre o valor atualizado da condenação
HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração nos termos
do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005219-75.2020.8.26.0066 -Voto no 16629
3
POSSIBILIDADE Observância ao disposto nos §§ 2o a
6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o do respectivo artigo Majora-se em 1% a
verba honorária calculada sobre o valor da condenação,
qual seja, o valor do tributo a ser repetido - Valor
ilíquido.
Sentença mantida
Recurso desprovido
Reexame
necessário realizado, mantido o dispositivo.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRETOS
contra a r. sentença de fls. 94/98, cujo relatório se adota e que julgou procedente a ação
ordinária ajuizada por MINERVA S. A., condenando o Município a restituir à autora os
valores comprovadamente pagos a título de IPTU referente aos exercícios de 2017 e 2018,
que tiveram a ilegalidade de sua cobrança reconhecida no processo de no
1003420-02.2017.8.26.0000, ante a comprovação da destinação rural do imóvel sobre o qual
incide o imposto. Consignou o d. Juízo a quo que o pleito da autora se limita à repetição dos
valores pagos a título de IPTU, não havendo pedido de repetição em relação aos honorários
advocatícios. Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios
fixados nos patamares mínimos do artigo 85, § 3o, incisos I e II do Código de Processo Civil
incidentes sobre o valor atualizado da condenação.
Nas razões de apelação (fls. 101/104), o Município sustenta que não há interesse
de agir da autora, uma vez que esta reconheceu os débitos tributários com sua aderência ao
programa de parcelamento incentivado. Pleiteia, ainda, a exclusão dos valores referentes à
verba honorária dos valores a serem repetidos. Alega que, em razão da sua natureza
alimentar, os honorários advocatícios são irrepetíveis.
Vieram as contrarrazões (fls. 106/111).
Considera-se interposto o reexame necessário, a teor do disposto no artigo 496,
inciso II do Código de Processo Civil
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO NO CASO DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
A Constituição da República garante que nenhuma lei excluirá ameaça ou lesão a
direito da apreciação do Poder Judiciário, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XXXV:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito; [...]
No que se refere à confissão de dívida, em que pese seja condição imprescindível
para fins de obtenção de parcelamento de débitos, é possível o questionamento judicial do
débito confessado, como já consignou o C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005219-75.2020.8.26.0066 -Voto no 16629
4
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo
de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO
DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE
MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO
DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
[...] 5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da
obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a
regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida
efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No
entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de
confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito
causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e
fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007;
REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008. 6. Divirjo do relator
para negar provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp
1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/10/2010, DJe 16/03/2011) (grifo nosso)
Portanto, o acordo de parcelamento e confissão de dívida não exclui a apreciação
pelo Poder Judiciário no que se refere aos aspectos jurídicos ou fáticos da cobrança do
crédito.
Como se vê na decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, a apreciação dos
aspectos jurídicos é irrestrita, mas dos fáticos depende da prova da ocorrência de “defeito
causador de nulidade do ato jurídico”.
No caso dos autos, o que se discute é questão jurídica concernente na não
incidência do IPTU em razão da destinação rural dada ao imóvel.
Assim, não merece prosperar a alegação de ausência de interesse de agir da autora.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
Dispõe o Código Tributário Nacional no tocante à restituição de tributo pago a
maior:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior
que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [...] (grifo
nosso)
O lançamento do IPTU em relação a imóvel que teve a sua destinação rural

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005219-75.2020.8.26.0066 -Voto no 16629
5
reconhecida enseja a repetição dos valores indevidamente recolhidos, como já decidiu esse
E. Tribunal de Justiça:
Ação Declaratória c.c Repetição de Indébito. IPTU. Alegação de não
incidência do tributo em razão da destinação agropastoril dada ao imóvel.
Sentença que julgou procedente o pedido, para declarar inexigível o IPTU
sobre o imóvel cadastrado sob n. 250.248, nos exercícios de 2012 a 2017,
bem como para condenar a ré à repetição dos valores pagos
indevidamente, com correção monetária e juros de mora na forma
especificada. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Verificação da
incidência do IPTU ou do ITR que pressupõe interpretação
conjugada dos critérios topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação
do imóvel, com prevalência deste último (art. 15 do Decreto-Lei n.
57/66) quando comprovada a utilização do imóvel em exploração
extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Precedentes.
Provas suficientes de que o imóvel é destinado à atividade rural
(plantação de verduras para comercialização). Repetição de indébito
tributário. Atualização monetária que deve observar os mesmos índices
que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários,
observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente
após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo
percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a
partir do trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros
moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal
para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF.
Recurso não provido.
(TJ/SP,
18a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1056064-57.2017.8.26.0506, Rel. Ricardo Chimenti, j. 12/12/2019, V.
U.) (grifo nosso)
Ação de repetição de indébito. IPTU. Município de Americana. Imóvel
localizado em área urbana, com destinação rural. Sujeição a ITR.
Precedentes do E. STJ. Restituição devida. Honorários advocatícios.
Fixação, no caso, pelos critérios do art. 85, §§2° e 3°, I, do CPC.
Sentença de parcial procedência. Recursos oficial e voluntário do
Município não providos, com observação. (TJ/SP, 18a Câmara de Direito
Público, Apelação no 1001909-81.2015.8.26.0019, Rel. Carlos Violante,
j. 30/04/2019, V. U.) (grifo nosso)
Execução fiscal. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária cumulada com pleito de repetição de indébito. Espírito Santo do
Pinhal. IPTU e taxas (conservação de vias públicas, limpeza e
bombeiros). Falta de juridicidade da exação. Conservação de logradouros
e limpeza pública constituem serviços de caráter universal (uti universi) e
indivisíveis, que beneficiam toda a coletividade e não apenas
contribuintes de forma individual. Nesta senda, apenas os serviços
públicos de utilização individual e mensurável autorizam a cobrança de
taxa, por ser imprescindível, para estas hipóteses, a atuação do ente
tributante em relação a determinado sujeito passivo ("uti singuli"). IPTU.
Descabimento. Imóvel situado em área predominantemente rural.
Não preenchimento dos requisitos do artigo 32 do CTN. Taxa de
bombeiros. Os municípios não têm competência para instituir taxas
voltadas à remuneração de serviços prestados por outra entidade estatal.
Direito à repetição. Apuração em sede de liquidação de sentença
condicionada à prova dos pagamentos realizados a este mister. Sentença
mantida. Nega-se provimento ao recurso, com observação, esta
consubstanciada nos critérios atinentes ao estabelecimento dos juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005219-75.2020.8.26.0066 -Voto no 16629
6
correção monetária de eventual montante a ser repetido, nos termos do
acórdão. (TJ/SP, 18a Câmara de Direito Público, Apelação/Remessa
Necessária no 1000611-85.2017.8.26.0180, Rel. Beatriz Braga, j.
18/05/2018, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, restou incontroversa a ilegalidade da incidência de IPTU sobre
o imóvel de matrícula no 69.769 em razão de sua destinação rural, conforme acórdão
proferido no âmbito da ação ordinária no 1003420-02.2017.8.26.0000 com trânsito em
julgado já certificado (fls. 15/23).
De igual modo, a análise dos documentos juntados aos autos atestam que a autora
aderiu ao programa de parcelamento incentivado do Município e efetuou o pagamento de
valores relativos ao IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 (fls. 45/58).
Assim, a inexigibilidade do IPTU em relação ao imóvel indicado evidencia o
direito da autora à repetição dos valores indevidamente pagos a este título, nos termos do
artigo 165 do CTN.
Ademais, conforme consignado na r. sentença, o pleito da autora se limita aos
valores pagos a título de IPTU, de modo que a condenação do Município à repetição do
indébito não abrange as verbas relativas a honorários advocatícios.
Com isso, é o caso de se manter a r. sentença.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados na respeitável sentença
nos patamares mínimos do artigo 85, § 3o, incisos I e II do Código de Processo Civil
incidentes sobre o valor atualizado da condenação (fls. 94/98).
Dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo
Código, não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o
Tribunal é um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de
internet, além disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho
realizado e o tempo despendido.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil
de 2015, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária calculada sobre o valor da
condenação, qual seja, o valor do tributo a ser repetido. Importante destacar que não há
como quantificar, em reais, o valor da verba honorária fixada, pois a quantia é ilíquida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005219-75.2020.8.26.0066 -Voto no 16629
7
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
Reexame necessário realizado, MANTIDO o dispositivo.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR